Tribunal: STF
Processo: RE 729018
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. E-PROC. PRAZO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LEI N.º 10.865/04. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 31, CAPUT. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.
    1. Consoante entendimento sedimento neste Tribunal, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da Lei Complementar n.º 118/05, objetivando a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação recolhidos indevidamente, o prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe o contribuinte conta-se da data do pagamento antecipado do tributo (art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05), considerados retroativamente ao ajuizamento da ação.
    2. Tendo o mandamus sido ajuizado em 08-06-2010, encontra-se fulminada a pretensão da impetrante de discutir os recolhimentos efetuados anteriormente a 08-06-2005.
    3. O art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04, ao limitar temporalmente o aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado, acabou por incorrer em ofensa ao direito adquirido, à regra da irretroatividade da lei tributária e ao princípio da segurança jurídica. Esta a conclusão da Corte Especial deste Tribunal, que, por ocasião do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança n.º 2005.70.00.000594-0/PR, reconheceu a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei n. 10.865/04.
    4. Assim, possível o creditamento de valores de PIS e COFINS advindos dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa a partir da vigência do regime não cumulativo, na forma do art. 3º, inciso VI, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do art. 31 da Lei n.º 10.865/04.
    5. A compensação deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores (Leis n.º 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04).
    6. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula n.º 162 do STJ), até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei n.º 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária.
    7. Sentença parcialmente reformada.” (págs. 73-74 do documento eletrônico 2). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos para fins de prequestionamento (pág. 121 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI; 59; 93, IX; 146, III; 195, § 12, da mesma Carta.
     É o relatório. Decido. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, ressalto que este Tribunal no julgamento do RE 698.531-RG/ES fixou a seguinte tese:
    “Revela-se constitucional o art. 3º, § 3º, I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”. 
    O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:
    “PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior.” (RE 698.531-RG/ES, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 707)
    Por outro lado, para dissentir das conclusões adotadas no acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004). A ofensa à Constituição seria meramente indireta ou reflexa, o que inviabiliza o presente recurso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR/RS, Rel. Ministro Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.306.227-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 551.336-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 707.179-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator